Tribunal: TJES
Processo: 5027151-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027151-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA HELENA DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027151-13.2022.8.08.0024

RECTE.: LUIZA HELENA DA SILVA OLIVEIRA

RECDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.
CONTRATOS NÃO SUCESSIVOS E COM DIFERENÇA DE TEMPO ENTRE CADA UM.
RECURSO INOMINADO
I
M
PROVIDO.
SENTENÇA M
ANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6338648. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6338651) bem como se encontra assistido desde a fase de conhecimento do presente processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6338648), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6338646), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de depósito de FGTS em razão da inexistência de sucessivas renovações ensejadoras de ilegalidade do referido pacto e, via de conseqüência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de rito especial da Lei nº 12.153/09, sob argumento de que a requerente/recorrente foi admitida aos serviços da ré mediante contratação por designação temporária, realizando renovações sucessivas, razão pela qual pleiteou a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

Em suma, a sentença entendeu que os contratos não são contínuos, tendo sido respeitados o lapso temporal legal, razão pela qual não há que se falar em nulidade.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que as reiteradas renovações demonstram que as contratações se estenderam do ano de 2017 a 2021.

O contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CRFB/88, assim, com o escopo de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

No caso em comento, o vínculo temporário firmado entre a parte requerente e o requerido até 23/08/2017 está atingido pela prescrição. Após tal marco temporal, a recorrente laborou como professora nos períodos de 24/08/2017 a 20/12/2017; 09/07/2018 a 23/12/2019 e 17/03/2021 a 23/12/2021 (Id. 6338076). Assim, vê-se que os contratos não são contínuos, sendo que do segundo contrato até o terceiro há um intervalo de mais de um ano, a demonstrar a ruptura da continuidade das contratações,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que j
ulgou improcedentes os pedidos autorais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)